Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ERRO NO LAUDO. NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Inexiste erro no laudo de avaliação, produzido por avaliador especializado designado pelo Juízo a quo, diante do simples fato de não ter estampado conclusão favorável aos interesses da Agravante, uma vez que foi atribuído ao imóvel valor inferior ao pretendido pela parte.
2 - A simples juntada de anúncios de sítio eletrônico de venda de imóveis com valor superior não tem o condão de por si, macular a homologação da avaliação realizada por oficial de justiça, notadamente quando não apontado qualquer erro na avaliação levada a efeito pelo meirinho.
3 - Tendo a avaliação do imóvel observado a legislação aplicável, conforme detalhamento da metodologia utilizada pela Oficiala de Justiça, não se vislumbra razão para a realização de nova avaliação, haja vista que não está configurada nenhuma das hipóteses dos artigo 873 do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.